Tribunal: TJSP
Processo: 1008781-78.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito – Instrumento firmado pelo Autor que previa ostensivamente a espécie e condições do contrato de cartão de crédito consignado – Licitude do desconto nos proventos do Requerente realizado sob a denominação de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto expressamente contratado, traduzindo pagamento mínimo do crédito concedido, com a finalidade

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito – Instrumento firmado pelo Autor que previa ostensivamente a espécie e condições do contrato de cartão de crédito consignado – Licitude do desconto nos proventos do Requerente realizado sob a denominação de Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto expressamente contratado, traduzindo pagamento mínimo do crédito concedido, com a finalidade de amortizar o débito da parte, sem enriquecer ilegalmente o Banco - Prova extintiva do direito do Autor devidamente produzida pelo Réu – Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Improcedência da ação – Sentença reformada – Recurso do Requerido provido - Recurso do Autor prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008781-78.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante/apelado
BANCO BMG S/A, é apelado/apelante VALFREDO GONÇALVES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do Réu. Recurso do
Autor prejudicado. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E
FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.102
APEL.No: 1008781-78.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA (3a
VC)
APTE. : BANCO BMG S/A e VALFREDO GONÇALVES DOS SANTOS
APDO. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: CAMILO RESEGUE NETO
CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito – Instrumento
firmado pelo Autor que previa ostensivamente a espécie e
condições do contrato de cartão de crédito consignado –
Licitude do desconto nos proventos do Requerente realizado
sob a denominação de Empréstimo sobre a Reserva de Margem
Consignável, porquanto expressamente contratado, traduzindo
pagamento mínimo do crédito concedido, com a finalidade de
amortizar o débito da parte, sem enriquecer ilegalmente o
Banco - Prova extintiva do direito do Autor devidamente
produzida pelo Réu – Art. 373, inciso II, do Código de
Processo Civil – Improcedência da ação – Sentença reformada
– Recurso do Requerido provido - Recurso do Autor
prejudicado.
A r. sentença de fls. 139/145 julgou parcialmente procedente ação
declaratória cumulada com indenização para declarar a nulidade da contratação do
cartão de crédito indicado na inicial, bem como a inexistência da relação jurídica entre
as partes, determinando-se a cessação dos descontos, bem como a restituição ao Autor,
em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário para pagamento do
cartão, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora da citação. O
MM. Juiz determinou que o empréstimo celebrado seja tratado como consignado, com
juros estipulados pelo Banco Central. O pleito relativo aos danos morais foi afastado.
Foi autorizado o abatimento de eventual crédito relativo ao empréstimo consignado, dos
valores descontados do benefício a título de RMC, somente quanto às parcelas que se
vencerem até a data da sentença e que não foram pagas, contudo, sem a incidência de
juros do cartão de crédito. Em razão da sucumbência recíproca as custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, serão divididos
igualmente entre as partes, observadas as ressalvas da concessão da gratuidade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autor.
Recorre Banco BMG (fl. 148) alegando, em resumo, ausência de
conduta irregular de sua parte e validade do contrato celebrado. Afirma que a
modalidade de contratação foi expressamente elucidada ao Autor. Diz que a utilização
do cartão com a finalidade de saque é reconhecida pela Lei no 10.820/2003. Sustenta
que no ato da contratação o Requerente realizou saques autorizados, cujos valores foram
disponibilizados em sua conta corrente. Disserta sobre a dinâmica do contrato objeto do
questionamento, salientando que a intenção do ora Apelado era contratar o cartão de
crédito. Argumenta que não praticou qualquer ato ilícito que pudesse ensejar o
pagamento da indenização pretendida, tampouco a restituição de valores. Aponta a
impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo
consignado, salientando que a obrigação imposta é impossível, pois, não tem permissão
para celebrar esse tipo de contrato.
Recurso preparado (fls. 168/169).
Apela o Autor (fl. 171) alegando, em síntese, que não tinha
conhecimento de que o empréstimo seria na modalidade RMC. Diz que não houve o
desbloqueio do cartão e que não houve disponibilização de dinheiro, portanto, deve ser
devolvido o que foi pago. Argumenta que o Banco não comprovou a transferência em
sua conta, indicando que não houve a contratação. Entende que foram demonstrados os
danos morais propalados na inicial.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da gratuidade.
Contrarrazões às fls. 190/205 e 207/211.
É o relatório.
VALFREDO GONÇALVES DOS SANTOS ajuizou ação de
declaratória cumulada com indenização em face de BANCO BMG S/A, objetivando a
declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável (RMC), bem como a devolução dos valores descontados mensalmente, em
dobro, e o pagamento de indenização por danos morais que alega ter sofrido. Pretende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autor, alternativamente, a conversão do empréstimo via cartão de crédito em
empréstimo consignado.
Narra a inicial que o Requerente é aposentado e recebe benefício
previdenciário junto ao INSS. Diz que celebrou contrato de empréstimo consignado
com o Banco BMG, para desconto em seu benefício, no entanto, foi surpreendido como
o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC).
Segundo o alegado, o Requerente não solicitou referido cartão,
tampouco efetuou o empréstimo nessa modalidade.
Citado, o Banco Réu contestou o feito (fls. 38/70) impugnando as
alegações da inicial.
Sobreveio a r. sentença que julgou a ação parcialmente
procedente, nos termos acima consignados, dando ensejo ao apelo em questão.
Na petição inicial afirma o Autor que sua intenção, na verdade,
era celebrar empréstimo consignado e não adesão a cartão de crédito com reserva de
margem consignável (RMC). Diz que não recebeu cópia do contrato em questão.
No entanto, pelo que se verifica, o Requerente aderiu,
espontaneamente, ao cartão de crédito consignado.
O Banco, ao manifestar-se em Juízo, trouxe prova documental,
na qual demonstra subsistir “Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco
BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” entre as partes,
celebrado em 5/10/2016, que deu ensejo à reserva de margem da Autora (fls. 75/78).
O documento em questão encontra-se devidamente assinado pela
parte, sem que tal aposição tenha sido impugnada oportunamente nas manifestações
ulteriores apresentadas pelo Autor.
A análise da documentação em questão revela que a própria
denominação do contrato celebrado (“Termo de adesão cartão de crédito consignado
Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”), bem como a
repetição da terminologia “cartão de crédito consignado” em diversos campos do
instrumento, assomados às menções quanto ao pagamento das “faturas”, impedem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autora de alegar ignorância quanto à espécie de contrato firmado.
Da leitura do referido ajuste, vê-se que o instrumento é explícito
quanto à previsão da reserva de margem consignável (item IV – Características do
Cartão de crédito consignado), nos seguintes termos:
“Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na
fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio
firmado junto ao empregador/conveniado: R$ 93,21.”(fl. 75).
Às fls. 83/85 verifica-se o crédito do valor disponibilizado para a
conta corrente do Autor e às fls. 86, 96 e 117, os lançamentos dos saques nas faturas do
cartão. Não houve qualquer impugnação acerca do crédito da importância objeto do
contrato, na ocasião.
A reserva de margem consignável em benefício previdenciário
para amortização da dívida de cartão de crédito é expressamente autorizada pela Lei
8.213/1991 (art. 115).
Nessa toada, o instrumento contratual apresentado pelo Réu
demonstra a solicitação do cartão de crédito e, a autorização para os descontos.
Importante notar que o encargo combatido pelo Apelante,
denominado Reserva de Margem Consignável, destina-se à amortização do valor
tomado emprestado, de modo que descabido cogitar da ilicitude da dedução, por
imaginário locupletamento indevido da Instituição Financeira.
Nesse contexto, o percentual descontado tem a função de
garantir o pagamento mínimo das faturas do cartão, permitindo a redução dos saldos
remanescentes quando o crédito é utilizado, facultado o pagamento integral da dívida,
não havendo elementos que permitam cogitar da suposta venda casada.
Destarte, contrariamente ao defendido pelo Autor, não se divisa
a abusividade.
Além disso, o Réu logrou se desincumbir do ônus de demonstrar
o suporte para as deduções realizadas, trazendo documentos idôneos à demonstração da
dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De tudo se conclui que o Autor autorizou os descontos efetivados
junto ao benefício previdenciário.
Assim, em razão do desiderato aqui alcançado, deve ser invertido
o julgamento realizado em primeiro grau, com o decreto de improcedência da ação.
Diante do aqui decidido fica prejudicado o recurso do Autor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do Réu para julgar a
ação improcedente. Em razão do aqui decidido, ficam invertidos os ônus da
sucumbência, condenando-se a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios de 15% do valor da causa (R$ 12.000,00), observada a
gratuidade concedida. Fica prejudicado o recurso do Autor.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica